Tribunal: TJDFT
Processo: 0713804-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713804-17.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por QUALITÁ ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0706782-86.2023.8.07.0007, por meio da qual o Juízo de origem indeferiu, por ora, o pedido de alienação judicial do bem penhorado e determinou a realização de diligências destinadas à localização e à intimação da Sra. IRACEMA MARIA MACIEL DE ALMEIDA, esposa de coproprietário do imóvel, ao fundamento de que tal providência seria necessária para resguardar o contraditório e prevenir nulidade processual. Sustenta a agravante, em síntese, que a penhora recaiu apenas sobre a fração ideal do executado, sendo juridicamente admissível a alienação judicial da integralidade de bem indivisível, desde que preservados os direitos dos coproprietários estranhos à execução, nos termos do art. 843 do CPC. Aduz, ainda, que a exigência de intimação da esposa de coproprietário não executado não decorre automaticamente do art. 842 do CPC, dispositivo que se refere ao cônjuge do executado, e que a manutenção da decisão agravada impõe entrave indevido ao regular prosseguimento da execução. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo para suspender a determinação de intimação da Sra. IRACEMA e as diligências destinadas à sua localização. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para afastar a exigência de sua intimação, determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença e viabilizar a alienação judicial do bem penhorado. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC. A controvérsia não reside, propriamente, na admissibilidade da expropriação de bem indivisível. A orientação extraída do CPC e da jurisprudência superior é no sentido de que, recaindo a penhora sobre a quota-parte do executado, a alienação judicial pode alcançar a integralidade do imóvel, desde que sejam resguardados os direitos do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução. O art. 843 do CPC disciplina precisamente essa hipótese, buscando conciliar a efetividade da execução com a tutela patrimonial do terceiro não devedor, ao evitar a formação de condomínio forçado entre o arrematante e o coproprietário estranho à relação executiva. Com efeito, o regime jurídico estabelecido pelo art. 843 do CPC contempla garantias expressas ao terceiro alheio à execução, entre as quais se destacam o direito de preferência na arrematação, em igualdade de condições, o resguardo do valor correspondente à sua quota-parte sobre o produto da alienação e a vedação de expropriação por preço incapaz de assegurar ao coproprietário ou ao cônjuge não executado o montante correspondente à sua fração ideal, calculada com base no valor da avaliação. Trata-se, portanto, de sistemática vocacionada a harmonizar a efetividade executiva com a proteção do patrimônio de quem não integra o polo passivo da execução. Nessa linha, a validade da alienação judicial do bem indivisível pressupõe a prévia cientificação do coproprietário, conforme dispõe o art. 889, II, do CPC, justamente para viabilizar o exercício do contraditório, eventual insurgência quanto à avaliação e, sobretudo, o exercício do direito de preferência na aquisição do bem. Todavia, em exame perfunctório, não se identifica, ao menos por ora, base normativa suficiente para estender automaticamente essa exigência ao cônjuge do coproprietário não executado. O art. 842 do CPC é expresso ao determinar a intimação do cônjuge do executado quando a penhora recair sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, ressalvada a hipótese de separação absoluta de bens. A literalidade do dispositivo, bem como a compreensão jurisprudencial firmada sobre a matéria, não autorizam, sem demonstração concreta de titularidade jurídica própria ou de efetiva afetação patrimonial autônoma, a transposição automática dessa formalidade ao cônjuge de terceiro coproprietário estranho à execução. Não há, nos elementos até aqui apresentados, demonstração de que a Sra. IRACEMA detenha titularidade registral, meação diretamente atingida ou posição jurídica autônoma apta a impor, nesta fase, sua intimação pessoal. Também não se extrai, em princípio, do precedente invocado na decisão agravada, suporte normativo bastante para a providência determinada. O julgado mencionado pelo Juízo de origem enfatiza a necessidade de prévia cientificação do coproprietário não executado, em consonância com os arts. 843 e 889 do CPC, mas não afirma a obrigatoriedade de intimação do cônjuge de coproprietário não executado unicamente em razão do regime de bens. O STJ, ao apreciar o REsp. 1.818.926/DF, assentou que, sob a sistemática do CPC/2015, a alienação integral do bem indivisível é admissível em hipóteses de copropriedade, desde que a penhora permaneça adstrita à quota-parte do devedor e sejam asseguradas ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução as garantias legalmente previstas. Na mesma oportunidade, a Corte Superior destacou que a proteção do terceiro não devedor decorre do próprio regime legal dos arts. 842, 843 e 889 do CPC, o que não autoriza, por si só, a ampliação indiscriminada do alcance subjetivo da constrição ou das formalidades de intimação. Nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pela agravante mostra-se evidenciada, pois a decisão agravada, embora corretamente tenha preservado a necessidade de cientificação dos coproprietários, aparenta ter ampliado, sem demonstração suficiente, a incidência do art. 842 do CPC à esposa de coproprietário não executado. Em sede de cognição sumária, essa exigência revela-se, por ora, destituída de amparo jurídico suficiente. O perigo de dano igualmente se encontra configurado. A manutenção da decisão recorrida subordina o prosseguimento dos atos executivos à realização de pesquisas de endereço e à expedição de intimação dirigida a terceira pessoa cuja intervenção, neste momento processual, não se mostra juridicamente imprescindível, criando obstáculo procedimental apto a retardar a marcha expropriatória e a comprometer a efetividade do cumprimento de sentença. Cumpre ressaltar que a presente deliberação não afasta a necessidade de observância das garantias legais asseguradas aos coproprietários do bem indivisível, notadamente a prévia cientificação acerca da alienação judicial, nos termos do art. 889, II, do CPC, nem prejudica exame mais aprofundado da controvérsia por ocasião do julgamento colegiado do recurso. Diante desse quadro, mostra-se adequada, neste momento processual, a concessão do efeito suspensivo postulado, para afastar especificamente a determinação de pesquisa de endereços e de intimação da Sra. IRACEMA, sem prejuízo do regular prosseguimento do cumprimento de sentença, observadas as cautelas legais pertinentes aos coproprietários do imóvel. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada no ponto em que determinou a pesquisa de endereços e a intimação da Sra. IRACEMA MARIA MACIEL DE ALMEIDA, autorizando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, mantida, contudo, a necessidade de observância das garantias legais asseguradas aos coproprietários do bem indivisível, em especial a prévia cientificação acerca da alienação judicial, na forma do art. 889, II, do CPC. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, servindo a presente decisão como ofício. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 14 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora